Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-86.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800152-86.2020.8.14.0086

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AUTORAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM LICENÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR E DE ABSTER-SE DE NOVAS VIOLAÇÕES. PARCIAL REFORMA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada pelo ECAD para o pagamento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais nos eventos "Festival das Tribos" dos anos de 2017, 2018 e 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de finalidade lucrativa nos eventos públicos promovidos pelo Município afasta a obrigação de pagamento de direitos autorais;

(ii) saber se há responsabilidade do ente público mesmo em caso de terceirização da organização do evento;

(iii) saber se a sentença deve ser reformada quanto à condenação ao pagamento das custas, aos honorários e aos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.610/1998 impõe a exigência de retribuição autoral independentemente de lucro direto ou indireto.

4. O ente público é parte legítima e responde solidariamente, mesmo em caso de terceirização da organização do evento.

5. Comprovada a execução de obras musicais sem licença, impõe-se a condenação ao pagamento e à abstenção de novas violações.

6. Remessa necessária parcialmente provida para: (i) afastar condenação ao pagamento de custas processuais, (ii) ajustar critérios de correção monetária e juros conforme EC nº 113/2021 e jurisprudência do STJ, e (iii) estabelecer que o percentual dos honorários deverá ser fixado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. A execução pública de obras musicais por ente público, ainda que em eventos gratuitos e com organização terceirizada, enseja o dever de retribuição autoral. 2. A ausência de lucro não afasta a obrigação de pagamento de direitos autorais prevista na Lei nº 9.610/1998. 3. A definição do percentual de honorários sucumbenciais deve ocorrer na liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 4. A atualização monetária e os juros aplicam-se nos moldes do art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/1998, arts. 68 e 110; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1797700/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1900143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10/10/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformar a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Juruti ao pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015) e estabelecer que a correção monetária incidirá desde o evento danoso, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo

Município de Juruti em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti que julgou procedente a Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, nos seguintes termos (ID 9409052):

“Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para o exato fim de:

1. CONDENAR o Município de Juruti ao PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS pela execução, sem autorização/licença, das obras registradas, no Festival das Tribos realizados nos anos de 2017, 2018 e 2019, no percentual de 15% para música mecânica e 10% para música ao vivo, sobre o custo total dos eventos, cujo montante, devidamente atualizado, será apurado em liquidação de sentença;

2. PROIBIR o Município de Juruti de executar obras musicais, lítero-musicais e fonogramas sem a devida autorização/licença do ECAD, sob pena de multa no importe de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) por cada evento realizado com execução de obras sem a prévia licença do ECAD.

IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sentença sujeita ao reexame necessário, devendo a Secretaria encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para os fins a que dispõe o artigo 475 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença é nula por violar o conjunto probatório constante dos autos, pois ausente prova inequívoca da violação a direitos autorais.

Pontua que os eventos mencionados foram gratuitos e, portanto, isentos da obrigatoriedade de pagamento de retribuição autoral.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9409064).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 10876459).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), com julgamento antecipado do mérito, diante da desnecessidade de dilação probatória, o que encontra respaldo no conjunto dos autos, diante da robusta documentação juntada, especialmente contratos administrativos, materiais de divulgação e registro dos eventos (“Festival das Tribos de Juruti” nos anos de 2017, 2018 e 2019), indicativos da execução de obras musicais em espaços públicos, sem a prévia licença do órgão central de arrecadação.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela municipalidade foi corretamente rejeitada pelo juízo singular, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o ente público é parte legítima para responder por execução pública de obras musicais em eventos promovidos ou custeados por ele, ainda que mediante terceirização da organização.

Ademais, a tese recursal de que a ausência de finalidade lucrativa nos eventos isentaria o ente público da obrigação de recolher os direitos autorais não encontra respaldo legal, já que o art. 68 da Lei Federal n.º 9.610/1998, que regula os direitos autorais, não condiciona a exigibilidade da retribuição à existência de lucro na realização do evento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO . VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL . FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N . 9.610/1998. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1 .022 do CPC).

2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.

3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.

4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.

5. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.

6. A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9 .610/1998.

7. Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1797700 DF 2019/0042613-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

A responsabilidade da Administração Pública pela observância da legislação autoral também se estende à fiscalização de seus contratados e parceiros na realização dos eventos. Assim, a ausência de demonstração de obtenção de licenças para uso de obras musicais presume a violação dos direitos de seus titulares.

Acrescente-se que, conforme o Regulamento de Arrecadação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, aprovado pelas associações de gestão coletiva de direitos autorais e amplamente validado pela jurisprudência, os critérios de cálculo são previamente estabelecidos, podendo incidir, em caso de ausência de cobrança de ingressos, sobre a estimativa de capacidade do local, estrutura e custos do evento.

Dessa forma, restando comprovada a realização de eventos públicos promovidos pela municipalidade, com execução de obras musicais sem prévia licença, é impositiva a obrigação de indenizar os titulares dos direitos autorais, bem como de se abster de novas violações, sob pena de multa cominatória.

Não obstante, em sede de Remessa Necessária, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
aos índices fixados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 e ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, bem como excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Por fim, deve ser afastada a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, em observância à isenção legal a que faz jus (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformo a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Juruti ao pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015) e estabelecer que a correção monetária incidirá desde o evento danoso, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025